Tribunal: TJES
Processo: 0002661-56.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002661-56.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALTON LOPES LELE

APELADO: RENATO LISBOA DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. LEILÃO REALIZADO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO. QUESTÃO QUE NÃO PODE SER OPONÍVEL AOS ARREMATANTES DE BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência pátria, eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel garantido por alienação fiduciária apenas são oponíveis em face da instituição financeira, credora fiduciária. Logo, não é possível impedir que os arrematantes imbuídos de boa-fé sejam imitidos na posse do bem adquirido com base em tais alegações. 2. A exceção prevista no art. 30, § único, da Lei n. 9.514/97 para os casos em que se discute a exigência de notificação do credor fiduciante impede a concessão de medida liminar de reintegração de posse, não constituindo óbice ao direito de imissão na posse dos arrematantes de boa-fé. Com efeito, “inexistindo declaração judicial de nulidade da hasta pública ou da arrematação do imóvel adquirido pelos recorridos, tais atos permanecem válidos” (TJCE; AI 0620549-37.2023.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 14/06/2023; DJCE 21/06/2023; Pág. 108) 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por DALTON LOPES LELE em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por RENATO LISBOA DE ALMEIDA E TEREZINHA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA na ação de imissão de posse c/c perdas e danos em epígrafe, para: i) “determinar a desocupação definitiva do imóvel situado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, n 355 a 357, bairro Amarelo, nesta cidade, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1 Ofício - 1 Zona de Cachoeiro de Itapemirim-ES, livro 02-F, sob o n 1.224”; ii) “condenar o demandado no reembolso dos alugueres da locação comercial do imóvel dos autores”; iii) “condenar no pagamento da importância do R$3.978,62 (três mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), concernente aos débitos do IPTU”; e iv) “condenar no pagamento de perdas e danos, a taxa de 1% (um por cento) sobre o valor da arrematação, por mês de ocupação indevida, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

Em suas razões recursais, o Apelante, em resumo, aduz que o procedimento de leilão no qual os Apelados arremataram o imóvel está eivado de nulidade, uma vez que não foi notificado da hasta pública realizada em 28/06/2018. Nesse sentido, chama atenção para a norma prevista no art. 30 da Lei n. 9.514/97.

Em sede de contrarrazões, os Apelados, além de impugnarem o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante, pugnam pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A princípio, faz-se mister analisar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça formulada pelos Apelados.

I - DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em síntese, os Apelados sustentam que deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante, uma vez que, no agravo de instrumento n. 0005853-94.2019.8.08.0011, a parte requereu a gratuidade e deixou de comprovar sua condição financeira, tendo efetuado o preparo daquele recurso.

Pois bem.

Como sabido, recai sobre os impugnantes, ora Apelados, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam a manutenção do deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, não subsiste o argumento veiculado pelos Apelados, na medida em que o pagamento do preparo referente ao agravo de instrumento n. 0005853-94.2019.8.08.0011 se deu em data anterior ao deferimento da benesse nestes autos, pelo magistrado primevo.

Sublinho, nessa toada, que a concessão do benefício da justiça gratuita na espécie após a análise da documentação trazida pelo Apelante com o fito de demonstrar sua miserabilidade pelo juiz singular, entendendo o julgador de primeiro grau que os documentos anexados ao processo corroboram a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte.

Com efeito, a revogação exigiria que os Apelados demonstrassem a modificação do contexto fático no qual a benesse foi deferida, o que não se vislumbra, já que a parte recorrida se apega a fato anterior.

Reforçando o entendimento aqui adotado, tem-se a posição dos Tribunais Pátrios, a seguir exemplificada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A existência de valores a receber no próprio processo não autorizam a revogação do benefício. Ausência de elementos que demonstrem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Art. 98, § 3º, do CPC. Modificação na situação financeira da agravada não comprovada. Recurso provido. (TJRJ; AI 0031925-09.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 16/08/2023; Pág. 445)

Assim, competiria aos Apelados produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte recorrente, presumidamente verdadeira (art. 99, §3º, CPC), e refutar os documentos trazidos à baila pelo requerido/Apelante, ônus do qual não lograram êxito em se desincumbir.

Isso posto, prevalece o deferimento do benefício, motivo pelo qual rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

II - DO MÉRITO

Conforme referido alhures, cinge-se a controvérsia recursal a examinar se a suposta nulidade do procedimento de execução extrajudicial do bem imóvel objeto da lide, decorrente de suposta ausência de notificação do devedor, possui o condão de impedir a imissão dos arrematantes na posse do bem.

Adianto que, em meu sentir, agiu com acerto o juiz de primeiro grau ao acolher a pretensão formulada pelos autores/Apelados, arrematantes do bem.

E assim o digo porque eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel garantido por alienação fiduciária apenas são oponíveis em face da instituição financeira, credora fiduciária. Logo, não é possível impedir que os arrematantes imbuídos de boa-fé sejam imitidos na posse do bem adquirido com base em tais alegações.

Outro não é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEILÃO DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA. DIREITO DA ADQUIRENTE À POSSE DO BEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. 2. A possível nulidade ocorrida no procedimento de leilão extrajudicial envolvendo o bem imóvel objeto da demanda, cuja discussão deve ocorrer em ação própria, não pode ser oposta em face dos arrematantes, os quais adquiriram legitimamente a propriedade do imóvel e, de consequência, têm o direito de serem imitidos na posse do bem, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. 3. In casu, atendidos os pressupostos legais e tendo os apelados demonstrado a aquisição do imóvel, por meio de leilão, com registro do bem em seus nomes, a imissão na posse é medida que se impõe. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA. (TJGO; AC 5026658-93.2020.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 01/02/2023; DJEGO 06/02/2023; Pág. 100)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. TESE DEFENSIVA ACERCA DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALORES DA DÍVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Não acolhimento. Propriedade dos autores e posse injusta dos réus. Discussão da validade da expropriação do bem e do leilão não interferem na posse e propriedade dos arrematantes. Terceiros de boa-fé. Qualquer irregularidade constatada deve ser arguida em face da instituição financeira. Conversão em perdas e danos. Art. 30 da Lei nº 9.514.- o pedido de nulidade de leilão não obsta a procedência da ação de imissão na posse, em que a propriedade do terceiro adquirente/arrematante de boa-fé foi devidamente comprovada nos autos. - eventual irregularidade constatada no leilão, deve ser arguida em face da instituição financeira e convertida em perdas e danos. Pedido alternativo de contagem do prazo de saída do imóvel em dias úteis. Impossibilidade. Prazo de 60 (sessenta) dias corridos. Direito material. Precedentes desta corte. - é assegurado ao adquirente do imóvel por leilão o direito de utilizar o bem em sessenta dias após a consolidação da propriedade em seu nome. Considerando que não se trata de prazo processual, deve ser contabilizado em dias corridos. Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0075717-31.2022.8.16.0000; Foz do Iguaçu; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 26/04/2023; DJPR 28/04/2023)

Nesse diapasão, impende registrar que o Apelante chegou a ajuizar ação visando a declaração da nulidade do leilão em face da Caixa Econômica Federal (autos n. 5000468-46.2019.4.02.5002), na qual foi proferida sentença de improcedência, restando pendente seu trânsito em julgado, conforme noticiado nos autos.

No mais, não assiste razão quando afirma que o art. 30, § único, da Lei n. 9.514/97 respalda sua tese, visto que a exceção prevista para os casos em que se discute a exigência de notificação do credor fiduciante impede a concessão de medida liminar de reintegração de posse, não constituindo óbice ao direito de imissão na posse dos arrematantes de boa-fé.

Com efeito, “inexistindo declaração judicial de nulidade da hasta pública ou da arrematação do imóvel adquirido pelos recorridos, tais atos permanecem válidos” (TJCE; AI 0620549-37.2023.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 14/06/2023; DJCE 21/06/2023; Pág. 108), razão pela qual deve ser autorizada sua imissão na posse.

Ressalto, por derradeiro, que, na esteira da jurisprudência dominante, não há de se falar em sobrestamento do feito para aguardar o deslinde da controvérsia que alude ao ato de transferência do domínio, inexistindo prejudicialidade externa nesse ponto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Imóvel adquirido por terceiro de boa-fé após procedimento de execução extrajudicial conforme a Lei nº 9.514/1997. Ocupante com posse injusta. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Para o Superior Tribunal de Justiça o artigo 313, V, a, do código de processo civil, não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse enquanto se discute em outro feito a anulação do ato de transferência do domínio. Ausência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória e esta ação de imissão na posse. Não cabe impor ao adquirente de boa-fé questões próprias do ex-mutuário, com o intuito de evitar a obrigação da entrega do bem cujo domínio se adquiriu por título hígido. [...] (TJRJ; APL 0012130-52.2021.8.19.0205; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 22/06/2023; Pág. 791)

APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. PROCEDÊNCIA. Inconformismo do réu. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante compra junto à CEF, após realização de leilão público. Compra e venda registrada na matrícula do bem. Preliminar de nulidade por inobservância do litisconsórcio passivo necessário.[...] Eventuais falhas na notificação e leilão. Prejudicialidade não verificada. Imissão de posse dos arrematantes como consequência da referida aquisição. [...](TJSP; AC 1008682-40.2021.8.26.0664; Ac. 15591839; Votuporanga; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 19/04/2022; DJESP 26/04/2022; Pág. 2365)

Sendo assim, sem maiores delongas, é imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, permanecendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em 02% (dois por cento), de maneira que totalizará a verba honorária o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação; advertindo-se, porém, que a parte litiga sob o manto da justiça gratuita, restando suspensa a exigibilidade do montante (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/08/2023 às 11:20:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47350617082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR